Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717350-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 737.594,91), rejeitou a impugnação dos agravantes à penhora do imóvel situado no Setor de Mansões Leste, Conjunto 19, Lote 05, Samambaia-DF (matrícula no 139.246). Os agravantes alegam, em síntese, que residem no imóvel penhorado juntamente com os filhos, tratando-se de bem de família, portanto, impenhorável. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja desconstituída a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o endereço residencial em que os agravantes foram citados (e que consta da procuração por eles juntada) não coincide com o endereço do imóvel penhorado, não tendo sido esclarecida essa divergência nas razões recursais. Além disso, consta que a propriedade do imóvel já foi consolidada em favor do BRB, que anuiu com a penhora. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator